Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-60.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001362-60.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTHON TOMKIEL DOS SANTOS - CPF: 023.164.371-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISE TOMKIEL DOS SANTOS - CPF: 060.805.131-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENA
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06

NA
SUA FRAÇÃO MÁXIMA
–
IMPOSSIBILIDADE –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 EM SEU
QUANTITATIVO
MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S
QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM LEI –
RECURSO

DES
PROVIDO.

A grande quantidade e a natureza da
s
droga
s
apreendida
s
são motivos
idôneos
para afastar a
fração referente à
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06,
do seu
grau máximo.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington
Tomkiel
dos Santos
, contra a sentença
prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001362-60.2021.8.11.0015
, pelo Juízo da
4
a Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
-
MT
,
na qual foi
conden
ad
o
pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
§ 4o,
da
Lei n. 11.343/06
),
à pena de
2
(
dois
) anos
e
6 (seis) meses
de reclusão
,

em
regime inicial
semiaberto,
e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões
recursais constantes no
ID
127119669
,
postula

a
alteração da fração referente à
causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06,

para a máxima prevista em lei
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
127119673
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do presente recurso,
linha intelectiva que foi seguida pela

Procuradoria-Geral de Justiça
nesta instância revisora, no pa
recer encontradiço no ID
129294669
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
127112182, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 04 de janeiro de 2021, por volta das 19h58, na rua dos Pacaris, bairro Jardim das Oliveiras, em Sinop/MT, o denunciado
WELLINGTHON TOMKIEL DOS SANTOS

trouxe consigo e tinha em depósito
, para fins de comercialização, 02 (duas) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, na forma de tablete,
que somaram massa bruta total de 389,3 g ( trezentos e oitenta e nove gramas e três decigramas)
, e 10 (dez) porções de substância entorpecente denominada cocaína, embaladas em formato de pó,
que perfizeram massa buta total de 4,9 g ( quatro gramas e nove decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, uma equipe da força tática recebeu a informação de que havia um indivíduo de camisa regata branca, em uma motocicleta de cor preta, realizando o tráfico ilícito de drogas na região do bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade de Sinop/MT.

Diante desses informes, os policiais militares intensificaram as rondas e avistaram o imputado, que trajava regata branca e estava numa motocicleta preta estacionada. Realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrado em sua posse 01(um) pedaço pequeno de maconha, que estava na sua carteira, e 03(três) invólucros de cocaína.

Na residência do imputado estava o restante dos entorpecentes, bem como 01(uma)balança de precisão e a quantia de R$163,60 (cento e sessenta e três reais e sessenta centavos) em dinheiro.

Conforme laudo preliminar, as 02 (duas) porções de maconha encontradas em poder do denunciado totalizaram
massa bruta total de 389,3 g
( trezentos
e oitenta e nove gramas e três decigramas)
, e as 10 (dez) porções de cocaína perfizeram massa bruta total
4,9 g
( quatro
gramas e nove decigramas)
, que seriam todas destinadas ao comércio ilícito.

[...].

Destaques

no

original

A
materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a readequação da
fração referente ao tráfico privilegiado para a máxima prevista em lei
, razão pela qual insta a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à
essa parte da
dosimetria, vazada nos seguintes termos:

[...] Na terceira fase, conquanto não se olvide que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, assim como a existência de apetrechos comumente utilizados para a comercialização e também o registro de outros inquéritos ou ações penais não transitadas em julgado, constituam fundamentos idôneos a fim de se evidenciar dedicação às atividades criminosas e afastar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, conforme entendimento expresso nos Enunciados Orientativos no 30 e 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT[3],
na espécie, embora a quantidade de drogas não seja inexpressiva, também não se mostra alarmante. Por outro lado, o fato isolado de ter sido encontrada uma balança de precisão que era utilizada para pesar os entorpecentes encontrados com o réu não revela, por si só, de forma inequívoca, a sua dedicação às atividades criminosas, ao tempo do fato.

Outrossim, ainda que o réu tenha sido preso novamente, em 19.02.2021, em posse de 10 (dez) porções, com massa bruta total de 302,1g (trezentos e dois gramas e um decigrama) de substância entorpecente denominada maconha, bem como 35 (trinta e cinco) porções com massa bruta total de 19,6g (dezenove gramas e seis decigramas) de substância denominada cocaína, além de portar e transportar uma arma de fogo produto de crime, além do fato ser posterior aos apurados na presente ação penal, referido procedimento criminal ainda não foi julgado.

Na esteira de recentíssimos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando precedentes também recentes da Suprema Corte [STJ,
AgRg
no
AREsp
1834919/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15.6.2021,
DJe
25.6.2021 e
AgRg
no
AREsp
1912740/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 15.6.2021,
DJe
21.6.2021], a mera indicação da existência de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Vejamos a ementa dos referidos julgados:

[...]

Este Juízo perfilha o entendimento de que não é qualquer registro criminal que deva ser considerado como indicativo de dedicação às atividades criminosas. Também o princípio da presunção de inocência não isenta do Juízo a necessária análise pormenorizada de cada caso concreto para se aferir a viabilidade da acusação, ou das acusações, ainda não submetidas a julgamento, sendo certo que a pluralidade de procedimentos criminais em curso denota maior probabilidade de envolvimento do indivíduo no submundo da criminalidade, o que deve ser analisado caso a caso.

Na espécie, existe um único registro criminal em trâmite contra o acusado, por fato ocorrido após
aqueles objeto
de exame na presente ação penal. Ainda que porventura venha a ser condenado pelo fato posterior, não vislumbro tal circunstância como óbice intransponível ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com relação a este fato cometido quando ainda debutava nos fichários da justiça criminal.

Todavia, as circunstâncias da causa, com apreensão de 10 (dez) porções de cocaína, com massa bruta de 4,9g (quatro gramas e nove decigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 389,3g (trezentos e oitenta e nove gramas e três decigramas), além de uma balança digital, marca
Wellmix
, em cuja superfície haviam resquícios de maconha e cocaína e R$ 163,60 (cento e sessenta e três reais e sessenta centavos), devem ser consideradas para modular a fração utilizada para redução da pena, porquanto não recomendam a redução da pena em seu grau máximo.

Assim, mostra-se razoável e proporcional reduzir a pena à metade (1/2), resultando na pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar.
[...].

(ID 127119655, p. 5/6).
Desta
camos

E
xtrai-se
, pois,
da sentença
condenatória
, que o seu prolator aplicou fração intermediária, em 1/2 (metade)
,
para a citada causa redutora de pena em razão
das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, bem como
da variedade e quantidade de droga
s
apreendida
s
em poder
do apelante
(
4,9g de cocaína e 389,3
g de maconha
), cujos elementos são hábeis a serem considerados na terceira fase da dosimetria da sanção prevista para o crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/11, cujo texto dispõe de forma clara que:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O certo é que s
obre o assunto, sabe-se que na ausência de indicação pelo legislador de balizas para escolha do percentual d
e redução previsto no art. 33, §4
o, da Lei n.
11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da Lei Antitóxicos e do art. 59 do C
ódigo
P
enal
, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da referida minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, sendo vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria penal.

No caso destes autos
, verifica-se que
o
sentenciante estabeleceu a pena-b
ase da apelante no mínimo legal, qual seja
,

5 anos de reclusão e 500 dias-multa
,
e consignou expressamente que reservaria para a terceira etapa do cálculo penal o juízo de valor acerca da quantidade de droga apreendida.

Destarte, tendo em vista o
s
argument
os utilizados pelo juízo singular

[
as circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado,
aliado a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos],
é evidente que

a quantidade
dos
entorpecente
s
não pode ser considerada ínfima ou pequena, de modo que
não se mostra adequada a aplicação da fração máxima de diminuição em razão do tráfico privilegiado ora postulada
porque, diferente do alegado
,

os elementos indicados pelo sentenciante
constitu
em
fator
es
idôneo
s
para justificar a escolha da fração
intermediária
de redução na terceira etapa do cálculo
dosimétrico
, razão pela qual a fração de 1/2 (meio) deve ser mantida
.

A propósito, e
nfrentando
tema
similar
, esta Corte de Justiça, no
recente
julgado relatado pelo Desembargador
Gilberto
Giraldelli
, deixou
assim
assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, § 4.o, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006] – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA COAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – 2.
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA [238,20G DE MACONHA] E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE AUTORIZAM A DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO)
– 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA VER-SE EXONERADA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E MULTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PROVIDÊNCIA A SER REQUERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas com fundamento na tese de coação moral irresistível quando os elementos probatórios constantes nos autos não permitem aferir a efetiva existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pela apelante, tampouco a inevitabilidade do perigo na situação concreta ou ainda a irresistibilidade do constrangimento supostamente impingido, elementos caracterizadores da excludente de culpabilidade invocada. 2.
A quantidade de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da fração de redução a ser aplicada em decorrência do tráfico privilegiado. Logo, não havendo bis in idem na hipótese e considerando, ainda, as circunstâncias em que o delito foi praticado, é adequada a incidência da causa redutora do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).
3. Eventual hipossuficiência econômica do agente não é capaz de isentá-lo da condenação à pena de multa, pois é impositiva a aplicação dessa sanção nos crimes que a preveem, devendo a capacidade econômica do agente ser considerada somente quando da fixação do valor de cada dia multa. [Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT]. Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT. N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 28/06/2022).
Destacamos

Pos
to isso, em consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Wellington
Tomkiel
dos Santos
, mantendo incólume

a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022